Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0725538-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, é copiloto de empresa de transportes aéreos e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 15.458,39 (ID 29465398 - Pág. 1), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.